Tribunal: TJPA
Processo: 0000008-13.2010.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000008-13.2010.8.14.0017

APELANTE: ADRIANO RODRIGUES BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº. 0000008-13.2010.8.14.0017

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL – COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: ADRIANO RODRIGUES BARROS (ADVOGADOS: DIEGO QUEIROZ GOMES, LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL, FELIPE PINHEIRO DA CRUZ)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – RECORRENTE CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 03 ANOS E 29 DIAS DE RECLUSÃO E 50 DIAS MULTA, SENDO SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CONSISTENTE NO PAGAMENTO DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS À ENTIDADE INDICADA PELO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA ONDE O RÉU RESIDE, BEM COMO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM RAZÃO DE UMA HORA DE TRABALHO POR DIA DE CONDENAÇÃO. Adequada a aplicação da medida sócio-educativa de prestação de serviços à comunidade a fim de tomar consciência da reprovabilidade social de sua conduta. E
ventual isenção do pagamento da pena pecuniária de cinco salários mínimos somente poderá ser concedida pelo juízo da execução, que deverá avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições sócio-econômicas para o pagamento, sem prejuízo para seu sustento e de sua família. Pena mantida. Recurso improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0000008-13.2010.8.14.0017

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL – COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: ADRIANO RODRIGUES BARROS (ADVOGADOS: DIEGO QUEIROZ GOMES, LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL, FELIPE PINHEIRO DA CRUZ)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
ADRIANO RODRIGUES BARROS, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 16, caput, da lei 10.826/03, fixando-lhe, após a detração do período de prisão provisória, a pena de 03 anos e 29 dias de reclusão e 50 dias multa, em regime aberto, sendo esta substituída por prestação pecuniária consistente no pagamento de cinco salários mínimos à entidade indicada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca onde o réu reside, bem como por prestação de serviços à comunidade em razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, resultando em 1.124 horas, devendo ser cumprido por no mínimo um ano em uma entidade a ser indicada pelo Juízo de Direito da Comarca onde o réu reside.

Narra a peça acusatória que: “Na data de 25.12.2009, por volta das 02:00, na rua São Pedro – Vila do Peixe, núcleo urbano “C” do Araguaia, no “Bar do Vino”, o denunciado portava uma arma de fogo de uso restrito, tipo revólver, subsumindo-se desta forma a sua conduta no tipo previsto no art. 16 da lei 10.826/03. Narram os inclusos autos do inquérito, que no local e data supra-citados uma guarnição da polícia militar estava realizando um policiamento ostensivo na cidade, e foram informados de que Adriano estava no bar portando uma arma de fogo, resolveram abordá-lo e fizeram uma revista pessoal, instante em que fora encontrado consigo uma arma de fogo tipo revólver, calibre 9M.M marca SMITH & WESSON, de uso privativo das Forças Armadas Brasileira. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 12 de janeiro de 2010, ID 6588724.

Aduz o Apelante que a sentença deve ser reformada, uma vez que as condições impostas se mostram excessivas. Insurge-se em face das penas restritivas de direito a ele impostas, ou seja, pagamento de cinco salários mínimos e prestação de serviços à comunidade. Requer a isenção do pagamento dos valores, alegando ser pobre na forma da lei, bem como aponta excesso na prestação de serviços à comunidade.

Contrarrazões pelo Ministério Público – ID 6588742.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, 02/02/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº. 0000008-13.2010.8.14.0017

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL – COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: ADRIANO RODRIGUES BARROS (ADVOGADOS: DIEGO QUEIROZ GOMES, LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL, FELIPE PINHEIRO DA CRUZ)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
ADRIANO RODRIGUES BARROS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 16, caput, da lei 10.826/03, fixando-lhe, após a detração do período de prisão provisória, a pena de 03 anos e 29 dias de reclusão e 50 dias multa, em regime aberto, sendo substituída por prestação pecuniária consistente no pagamento de cinco salários mínimos à entidade indicada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca onde o réu reside, bem como por prestação de serviços à comunidade em razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, resultando em 1.124 horas, devendo ser cumprido por no mínimo um ano em uma entidade a ser indicada pelo Juízo de Direito da Comarca onde o réu reside.

Aduz o Apelante que a sentença deve ser reformada, uma vez que as condições impostas se mostram excessivas. Insurge-se em face das penas restritivas de direito a ele impostas, ou seja, prestação de serviços à comunidade e pagamento de cinco salários mínimos. Requer a isenção do pagamento dos valores, alegando ser pobre na forma da lei, bem como aponta excesso na prestação de serviços à comunidade.

Constato que as razões do inconformismo do ora Apelante se restringem à condenação ao pagamento de cinco salários mínimos à entidade indicada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca onde o réu reside, bem como prestação de serviços à comunidade em razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, resultando em 1.124 horas. Desta forma, me atenho a sua análise, eis que questões referentes à autoria e materialidade já se encontram superadas nos autos.

Aduz o Apelante que a condenação ao pagamento de cinco salários mínimos e a prestação de serviços à comunidade se mostram excessivas. Informa que não pode arcar com o pagamento da multa, eis que é pobre no sentido da lei. Ressalto que a condenação ao pagamento da multa é preceito secundário do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da lei 10.826/03), portanto, torna-se impossível o afastamento da pena de multa, pois decorrente de imposição legal. Contudo, é possível que o juízo da execução, diante da comprovação da miserabilidade do agente, isente o réu do pagamento de multa, a fim de não prejudicar o seu sustento ou de sua família.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que:
“(...) cominada pena de multa ao delito, a imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal, não sendo possível a isenção da pena de multa ante a inexistência de previsão legal. Assim, eventual isenção somente poderá ser concedida pelo juízo da execução, que deverá avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições sócio-econômicas para o pagamento da multa sem prejuízo para seu sustento e de sua família.”
(REsp 735.898/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009).

Ademais, caberá ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições sócio-econômicas para o pagamento da multa sem prejuízo para seu sustento e de sua família, podendo, eventualmente, isentar o réu do pagamento da multa, mas apenas na fase da execução do julgado.

Quanto à condenação em prestação de serviços à comunidade

em razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, tenho que não se mostra excessiva. Eis o que dispõe o art. 46 do CP:

“Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às comunidades às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.

§1º. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado.

§ 2º. A prestação de serviços à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais.

§ 3º. As tarefas a que se refere o § 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

§ 4º. Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada.”

Sendo assim, constato que a prestação de serviços à comunidade

em razão de uma hora de trabalho por dia de condenação (o recorrente foi condenado a 03 anos e 29 dias de reclusão) se mostra razoável e adequada, na medida em que esta não o impede de cumprir determinadas funções, que lhe serão conferidas de acordo com as suas próprias limitações e habilidades.

De acordo com o preceituado no art. 148 da Lei de Execução Penal:

“em qualquer fase da execução, poderá o juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas

de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais

do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”
.

Ressalto ainda que as medidas sócio-educativas possuem, além do caráter punitivo, a finalidade de reeducar o infrator, visando sua reabilitação social, mostrando-se adequada, portanto, a medida fixada pelo MM. Juízo
a quo
, tendo em vista seu caráter altamente pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21/03/2022